Tribunal: CARF
Processo: 13794.720094/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.720094/2012-31
RESOLUÇÃO
2402-000.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEY SOQUEIRO BRAVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora intime o recorrente a apresentar a
íntegra do recurso voluntário a que se refere o protocolo datado de 21/10/2014.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de suas Declarações do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) referentes aos exercícios de 2003 a 2006, correspondentes ao imóvel rural
denominado “Fazenda Santa Rita” - NIRF no 3.821.954-9 (processo digital, fls. 3 a 5).
Autuação
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-000.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720094/2012-31
2
Consoante se vê no Termo de Constatação e Relatório Fiscal (TCRF), o lançamento
em apreciação pretendeu substituir autuações anteriores, declaradas nulas por erro na
identificação do sujeito passivo, o qual foi provocado pelos próprios interessados. Afinal, as
Declarações revisadas - DITR 2003 a 2006 - foram entregues em nome do Sr. Irineu Carneiro
Bravo, pai do Recorrente, mas com a indicação do CPF no 773.550.917-03, que pertencia à sua
mãe, Sra. Neusa Soqueiro Bravo, ambos já falecidos por ocasião da ocorrência dos respectivos
fatos geradores (processo digital, fl. 09).
Ademais, partindo das informações constantes dos formais de partilha
apresentados, restou confirmado que tanto o autuado, Sr. Ney Soqueiro Bravo, CPF no
211.548.607-91, como o responsável solidário, seu irmão, Sr. Ricardo Soqueiro Bravo, CPF no
512.467.407-53, eram herdeiros e sucessores do dito imóvel (processo digital, fls. 10 a 11 e 20 a
21).
Nesse pressuposto, o Recorrente foi regularmente intimado para comprovar a
existência e regularidade da Área de Preservação Permanente (APP) e do Valor da Terra Nua (VTN)
declarados. Contudo, não restou alternativa à autoridade fiscal, senão proceder o lançamento
objeto da presente lide, eis que o Contribuinte não se desincumbiu da obrigação tributária de
atender o quanto lhe foi requisitado (processo digital, fls. 63 a 66 e 173).

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 179 a 181):
1. Aduz que referidos fatos geradores não poderiam ter sido objeto de lançamento,
por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito
tributário.
2. Salienta a improcedência da sujeição passiva atribuída ao Sr. Ricardo Soqueiro
Bravo, sob o fundamento de que exerce o domínio útil do citado imóvel.
3. Ressalta tratar-se de área isenta, já que localizada dentro do “Parque Nacional
Três Picos”.
4. Requer recálculo do imposto apurado tendo por base o valor de R$ 330.000,00,
correspondente à suposta venda da propriedade.
5. Subsidiariamente, pugna pela transferência do crédito tributário, referente aos
exercícios de 2005 e 2006, para o novo proprietário do reportado imóvel, Sr. José Maurício
Elarrat.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 191 a 195):
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-000.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720094/2012-31
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
O erro de fato cometido em relação ao sujeito passivo do lançamento de ofício,
que caracterize sua ilegitimidade pelo falecimento deste e da esposa, restando a
responsabilidade dos sucessores, é vício formal, passível de novo lançamento na
forma do inciso II do artigo 173 do CTN.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO - CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA e comprovação
de forma específica dessas áreas.
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema
de Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo
técnico que cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653-3.
Impugnação Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos, bem como ratificando parcialmente os argumentando apresentados na
impugnação, , nestes termos (processo digital, fls. 223 a 240).
1.
Inova quanto a suposta ilegitimidade passiva, aduzindo não ser o
proprietário do reportado imóvel desde 1983, quando houve reintegração de posse favorável ao
Sr. Lourivaldino de Andrade Braga e Sra. Argene Salotti Braga.
2.
Assevera que referidos fatos geradores não poderiam ter sido objeto de
lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o
respectivo crédito tributário.
3. Renova a pretensão de ver reconhecida dita área como de preservação
ambiental.
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-000.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720094/2012-31
4
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/09/2014
(processo digital, fl. 204), e a peça recursal foi interposta em 21/10/2014 (processo digital, fl.
227), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, ainda que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, entendi que a documentação acostada aos autos, por si só,
possibilitava a Turma sobre ela se pronunciar, razão por que apresentei a minuta do voto, e não
uma proposta de conversão do julgamento em diligência. Contuso, ouvindo as ponderações dos
demais conselheiros, resolvi me reposicionar nos termos ora sequenciados.
Consoante se vê, há solicitação de juntada de documento denominado de
“Apelação Administrativa”, que não foi aceita sob a justificativa da sua inexistência. Contudo,
juntamente com o, então recurso voluntário, o Recorrente comprova o protocolo de recebimento
do dito documento tempestivamente (processo digital, fls. 197, 198, 225, 227 e 245).
Nesse pressuposto, em resposta à Carta Cobrança que lhe foi encaminhada, o
Contribuinte manifesta ter apresentado contestação à decisão recorrida, anexando a primeira
folha do que supostamente seja o recurso voluntário por ele interposto. Por isso, a unidade
preparadora foi demandada para se pronunciar sobre manifestado feito, nestes termos (processo
digital, fl. 245):
Não foi localizada nos autos a peça denominada "apelação administrativa", cuja
comprovação de entrega foi feita pelo contribuinte às fls. 223-240 (Documentos
Diversos - Outros -Pesquisa comprot). Em consulta ao sistema de Solicitação de
Juntada constatou-se que o documento não foi aceito com a justificativa de que
"não há documento", muito embora conste o arquivo na solicitação, datada de
23/10/2014. Sendo assim, encaminhe-se à unidade de origem da RFB para
saneamento e posterior devolução ao CARF para julgamento do recurso.
Em atendimento ao que lhe foi solicitado, a unidade preparadora devolveu o
presente processo, sob o fundamento de que não havia como sanear dita ocorrência, assim se
manifestando (processo digital, fl. 248):
O presente processo foi devolvido a esta Agência/RFB/Nova Friburgo/RJ para
saneamento, tendo em vista que nas fls. 198 consta Termo de Análise de
solicitação de Juntada com resultado "não aceito" e justificativa "não há
documento", datado de 05/11/2014.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-000.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720094/2012-31
5
Supomos que, na época, por alguma situação errônea do sistema, não foi possível
visualizar a documentação anexa, não havendo, no momento, saneamento
possível a ser feito. Sugerimos retorno do mesmo ao DISOR-CEGA-CARF-DF
CEGAP-CARF-MF-DFDF CARF MF

Nessa perspectiva, entendo razoável estes autos retornarem à unidade, que deverá
intimar o Recorrente a apresentar a íntegra do recurso voluntário a que se refere o protocolo
datado de 21/10/2014. Ao final, os autos deverão retornar a este Conselho para prosseguimento
do julgamento (processo digital, fl. 227).
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora intime o recorrente a apresentar a íntegra do recurso voluntário a que se
refere o protocolo datado de 21/10/2014.É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 256
DF CARF MF
Original